Tribunal: STF
Processo: AP 1734
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



     Na Sessão Virtual de 9/8/2024 a 16/8/2024, foi recebido integralmente pelo PLENO desta SUPREMA CORTE, o aditamento à Denúncia oferecida contra RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M e 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput , e art. 69, caput , todos do Código Penal (AP 1.734-RD/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/10/2014).



     Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet , 4 (quatro) testemunhas.



     Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia, ocasião em que foram arroladas as mesmas testemunhas da acusação.



    Em 14/4/2025, diante da ausência de hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei a audiência de instrução, para às 9h do dia 6/5/2025, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o interrogatório do réu. A audiência foi realizada pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Rafael Henrique Janela Tamai Rocha (eDocs 292/299).



    Encerrada a audiência, o Juiz Auxiliar abriu vista conjunta para eventuais diligências previstas no art.402, do Código de Processo Penal.



    Em 9/5/2025, a Procuradoria-Geral da República requereu “a juntada no Inquérito Policial n. 27/2023-01ª da Polícia Civil do Distrito Federal, em anexo, referente à condução, à oitiva e à apreensão de bens em desfavor do acusado” (eDoc.300).



    Em 13/5/2025, a Defesa de RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS, por sua vez, requereu as seguintes diligências (eDoc.304):



    “1) Requer que seja viabiliza a oitiva das testemunhas de defesa devidamente qualificadas nos autos, que foram arroladas sob cláusula de imprescindibilidade e devidamente intimadas pela defesa, conforme comprovados nos autos, porém que não compareceram em audiência sob a justificativa de que suas intimações deveriam ser encaminhadas judicialmente, conforme previsão legal; 



    2) Pugna pela realização de Perícia técnica sobre os vídeos e imagens utilizados para identificar o réu; 



    3) Requerer que sejam viabilizados os documentos capazes de comprovar a preservação da cadeia de custódia das provas digitais utilizadas nos presentes autos;



     4) Requer que sejam fornecidos os metadados dos vídeos apresentados pela acusação;



     5) Requer o fornecimento da íntegra da negociação e termo do ANPP homologado, a fim de comprovar a inexistência de fato novo posterior ao acordo e reforçar a tese de violação à boa-fé objetiva e à segurança jurídica;



     6) Requer a apresentação formal do laudo que embasou a reabertura da persecução penal, com análise técnico-pericial da defesa para demonstrar:



    a) Ausência de novidades em relação ao que já havia sido analisado no momento da homologação do ANPP; 



    b) Eventual contaminação da prova por ilegitimidade ou má-fé processual



    7) Requer a juntada do histórico de localização do celular do réu no dia 8 de janeiro, mediante requisição à operadora, para comprovar horário exato de chegada na Esplanada, reforçando a tese de que chegou após os atos de violência, apenas como espectador;



    8) Requer que seja viabilizada diligência para que o Ministério Público Federal esclareça a origem e data da juntada do novo laudo, apontando sua eventual intempestividade, nos termos já mencionados na defesa como ‘juntada preclusa e extemporânea ´”;



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução .



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    No caso em exame, o Relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8/1/2023 na sede do Senado Federal, remetido à Procuradoria-Geral da República via Ofício nº. 028/2023-PSOL, bem como as fotografias e os vídeos disponíveis em fontes abertas, que são apontados pela Procuradoria-Geral da República como lastro probatório mínimo quanto às condutas concretamente imputadas ao réu no contexto dos atos antidemocráticos de de 8/1/2023, já estão devidamente documentados nos autos, de modo que dispensam a realização de providências adicionais. 



    Desse modo, as diligências pleiteadas pela Defesa devem ser indeferidas, uma vez que são meramente protelatórias, sob pena de tumulto processual.



    Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. 



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. 



    […]



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pela Defesa de RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS.



    Tendo em vista que a Procuradoria-Geral da República apenas requereu a juntada aos autos do Inquérito Policial n. 27/2023-01ª da Polícia Civil do Distrito Federal, o qual já se encontra juntado aos autos (eDoc. 301), INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90. 



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente